Tribunal: TJDFT
Processo: 0726420-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. CENSEC. PESQUISA DE BENS DE DEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja procedida a pesquisa dos bens do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 1.1. Requer ainda o deferimento de pesquisa via sistema Infojud. 1.2. Finalmente, pretende a expedição de ofício ao CENSEC com a determinação de fornecimento de informações a respeito da existência de testamento, procuração ou escrita pública lavrada em nome dos agravados.
2. De acordo com os artigos 7o e 14 do Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, os notários e registradores dos respectivos cartórios têm acesso aos dados inseridos no cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e são os agentes incumbidos de alimentar a respectiva base de dados. 2.1. Diante da faculdade do interessado de acesso ao CNIB diretamente por meio dos mencionados cartórios, com o devido recolhimento de emolumentos, o requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento dos efetivos emolumentos.
3. Registre-se, ademais, que um das principais vias disponibilizadas ao credor para buscar os dados relativos ao patrimônio do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio dos sistemas informatizados como o Bacenjud e o Infojud.
4. Aliás, não é atribuição da CENSEC funcionar como bancos de dados de pesquisa de bens de devedores no âmbito judicial. Em verdade, a CENSEC viabiliza a pesquisa de todos os registros notariais efetivados referentes às pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de promover o intercâmbio de informações entre as diversas serventias notariais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para que seja procedida a pesquisa de bens dos agravados por meio do sistema Infojud.